Tribunal: TCU
Processo: 031.552/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Maranhão. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Maranhão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Laura Maria Soares Guimares (XXX.095.263-XX), concedendo o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Euda da Santissima Virgem Batista da Silva (XXX.897.823-XX), recusando o respectivo registro; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal do Maranhão do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2 determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da parcela decorrente da URP (26,05%), comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. promova, nos proventos de Euda da Santissima Virgem Batista da Silva, a correção dos "quintos de FC", adequando à parcela judicial respectiva no valor atual de R$ 10.692,41, para a quantia de R$ 5.135,50, nos exatos limites da decisão judicial que garantiu a incorporação de 5/5 de uma FC 3; 9.2.2.3. oriente à Sra. Euda da Santissima Virgem Batista da Silva de que ela poderá optar por receber a vantagem decorrente do art. 193 da Lei 8.112/1990, no valor equivalente ao que atualmente percebe um ocupante de Cargo de Direção CD-2 (R$ 6.758,12) cuja correção se dará com paridade em relação ao servidores ativos ou a vantagem decorrente da incorporação de quintos (5/5 de uma FC-3 no valor de R$ 5.135,50) esclarecendo a impossibilidade de perceber, de forma concomitante, as duas parcelas, nos termos do que restou decidido no Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário ; 9.2.2.4. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, incluindo, no referido ato, a parcela judicial no valor de R$ 6.358,59, que deverá conter as informações pertinentes para justificar o acréscimo dessa rubrica nos proventos da interessada; 9.2.2.5. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.2.6. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.